Tribunal: TJES
Processo: 0013436-87.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013436-87.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLUBE EXATA DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA MÚTUA e outros (2)

APELADO: MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. CULPA PRESUMIDA NÃO ELIDIDA. RECURSO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou os apelantes, solidariamente, e a seguradora, nos limites do contato, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 20.590,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o apelante é o responsável exclusivo pelo acidente ocorrido em cruzamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O registro audiovisual do sinistro demonstra que

o veículo conduzido pelo apelante

cruzou a pista de rolamento sem a devida atenção, interceptando a trajetória do veículo do apelado.

4. O Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor, ao aproximar-se de cruzamento, o dever de trafegar em velocidade moderada e ceder passagem a quem detenha preferência, devendo certificar-se de que pode executar a manobra sem perigo para os demais usuários da via que vão cruzar com ele.

5. A falta de atenção ao cruzar a pista gera presunção juris tantum de culpa do condutor que invade a preferencial, incumbindo-lhe comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

6. O apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o alegado excesso de velocidade do apelado, o que afasta a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

7. A invasão de via preferencial constitui causa determinante do acidente, não podendo o infrator escudar-se em eventual excesso de velocidade não comprovado. Precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da sociedade empresária não conhecido. Recurso interposto por Edson desprovido.

Tese de julgamento:

1. A invasão de via preferencial configura culpa exclusiva do condutor infrator, salvo prova robusta em sentido contrário.

2. O excesso de velocidade do veículo que trafega em via preferencial deve ser comprovado por quem o alega, nos termos do art. 373, II, do CPC.

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §11, art. 101, §1º, art. 373, inciso II, art. 932, inciso III, art. 1.007, §4º; CTB, art. 34, art. 44.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, 5008346-23.2024.8.08.0030, Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível. Julg: 01/04/2026; TJES, 5002345-20.2022.8.08.0021, relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Julg: 07/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso interposto pela sociedade empresária e, quanto ao recurso interposto por Edson, conhecer e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
MASSAS TRADIÇÃO LTDA. E EDSON FERNANDO DOS SANTOS HIGINO
em face da r. sentença do id 13997790 que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar os apelantes à
“solidariamente, a litisdenunciada, contudo observando-se os limites do contrato, no pagamento de dano material emergente, no valor de R$ 20.590,00 (vinte mil, quinhentos e noventa reais), a incidir correção monetária a contar do sinistro e juros de mora a partir da citação”.

Alega o apelante, em síntese, que
(i)
o acidente de trânsito decorreu de culpa exclusiva da vítima, consubstanciada na imprudência decorrente de excesso de velocidade do veículo conduzido pelo preposto da parte autora, o que teria sido determinante para a ocorrência da colisão; e
(ii)
subsidiariamente, deve ser reconhecida a culpa concorrente.

Pois bem.

(I)
PRELIMINARMENTE

Infere-se dos autos que, indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela sociedade empresária MASSAS TRADIÇÃO LTDA. (id 18339263), a apelante, embora regularmente intimada, quedou-se inerte e não efetuou o pagamento do preparo recursal.

É, pois, hipótese de aplicação da deserção, consoante o disposto no art. 1.007, §4º, e art. 101, §1º, ambos do CPC:

Art. 1.007 No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...]

§4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [...]

Art. 101 [...]

§1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. [...]

Na inteligência de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
[1]
: “
Preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação e consiste no pagamento prévio, que deve ser feito pelo recorrente, das custas relativas ao processamento do recurso.
A falta ou irregularidade do preparo acarreta a preclusão
, fazendo com que seja aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido
".

Assim,com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por MASSAS TRADIÇÃO LTDA., ante a ausência de regularidade do preparo.

Majoro os honorários sucumbenciais devidos pela sociedade empresária apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

(II) MÉRITO

Quanto ao recurso interposto pelo apelante EDSON FERNANDO DOS SANTOS HIGINO,
e
xtrai-se dos autos que o acidente ocorreu em abril de 2016, quando o veículo conduzido pelo apelante, ao interceptar a trajetória do automóvel do apelado, colidiu lateralmente com este.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da responsabilidade civil pelo acidente de trânsito descrito nos autos, especialmente quanto à alegação de culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente, fundada em suposto excesso de velocidade do veículo conduzido pelo preposto da parte autora.

Da análise do conjunto probatório, especialmente o Boletim de Acidente de Trânsito (fls. 32/39 dos autos físicos – v.1 parte 1 do id 13997784), o Policial Rodoviário Federal responsável por sua lavratura apontou que “
Constatamos no local uma colisão transversal de V2
[carro do apelado]
em V1
[carro do apelante]
,
devido falta de atenção
de V1
[carro do apelante]

ao cruzar a pista de rolamento
”, revela, a toda evidência, a conduta negligente do recorrente.

Diante da dinâmica relatada, percebe-se que o veículo da empresa MASSAS TRADIÇÃO LTDA. cruzou a pista sem observar o dever de prudência especial imposto pelo art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro, que exige que “
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
”, atingindo o veículo do apelado.

Igualmente, o art. 34 do referido diploma prescreve que “
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
”.

A despeito da alegação de que o apelado trafegava em velocidade incompatível, o apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não elidindo a presunção de culpa por adentrar em via preferencial.

A jurisprudência desta Câmara orienta-se no sentido de que a invasão de via preferencial constitui causa determinante e eficiente do acidente, sobrepondo-se a eventuais alegações de excesso de velocidade, mormente quando não sobejamente comprovadas:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. DESRESPEITO À SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR INFRACTOR. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE LESÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O registro audiovisual do sinistro demonstra que o apelante ingressa em via preferencial sem observar a sinalização de “PARE” e a demarcação de área de conflito, interceptando a trajetória do veículo do apelado.

2. O art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor, ao aproximar-se de cruzamento, o dever de trafegar em velocidade moderada e ceder passagem a quem detenha preferência, sendo objetiva a obrigação de observância da sinalização de parada obrigatória.

3. A inobservância de placa de “PARE” gera presunção juris tantum de culpa do condutor que invade a via preferencial, incumbindo-lhe comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. O apelante não se desincumbe do ônus de demonstrar o alegado excesso de velocidade do apelado, inexistindo prova técnica apta a infirmar a dinâmica registrada nos autos, o que afasta a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

5. A jurisprudência consolidada reconhece que a invasão de via preferencial constitui causa determinante do acidente, não podendo o infrator escudar-se em eventual excesso de velocidade não comprovado.

6. O dano moral, em acidentes de trânsito sem lesão física ou abalo psicológico comprovado, não é presumido, não se configurando in re ipsa quando há apenas prejuízo material e transtornos ordinários.

7. Ausente prova de violação concreta a direitos da personalidade, a condenação por danos morais deve ser afastada, mantendo-se apenas a reparação dos danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso parcialmente provido. (TJES, 5008346-23.2024.8.08.0030, Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível. Julg: 01/04/2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CRUZAMENTO SINALIZADO. VIA PREFERENCIAL. CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE NÃO OBSERVA A SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do depoimento da condutora segurada; (ii) determinar se as provas constantes nos autos são suficientes para imputar a responsabilidade pelo acidente de trânsito à apelada, em razão da inobservância da sinalização de parada obrigatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O indeferimento do pedido de oitiva da condutora segurada não caracteriza cerceamento de defesa, considerando que suas declarações já constam no Boletim de Ocorrência e que a produção de tal prova seria meramente protelatória, conforme faculta o art. 369 do CPC.

2. Nos acidentes em cruzamentos sinalizados, presume-se a culpa do condutor que não respeita a sinalização de parada obrigatória, conforme o art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro e a jurisprudência majoritária.

3. A apelada não comprovou a alegação de que o veículo da segurada trafegava em velocidade incompatível com o local.

4. A responsabilidade pelo acidente recai sobre a apelada, que, ao não observar a placa de parada obrigatória, invadiu a via preferencial e causou a colisão, não se desincumbindo do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso provido. (TJES, 5002345-20.2022.8.08.0021, relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Julg: 07/02/2025)

Ausente prova capaz de demonstrar o alegado excesso de velocidade do apelado, a conclusão pela responsabilidade exclusiva do apelante é medida que se impõe, não havendo que se falar sequer em culpa concorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença recorrida incólume.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, suspensos em virtude da gratuita da justiça deferida ao apelante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

[1]
NERY JR., Nelson; NERY Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. SP: RT, 2007. p. 866.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso interposto por MASSAS TRADIÇÃO LTDA. e para negar provimento ao recurso interposto por EDSON FERNANDO DOS SANTOS HIGINO.